Tribunal: TJDFT
Processo: 0737013-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGENS. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 157615202).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, ficando a ré condenada a pagar a quantia de R$ 1.489,11 (mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), a título de restituição de quantia paga.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença merece reforma, pois o caso dos autos encaixa-se no art. 42 do CDC, sendo, portanto, devido o ressarcimento em dobro. Ademais, pleiteia a condenação da ré em danos morais, sob o fundamento de que sua conduta não lhe gerou apenas mero aborrecimento, tratando-se abuso e desrespeito ao consumidor, dos quais decorreram danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas (159378661), em que a recorrida pleiteia pela manutenção da sentença combatida.
5. Assiste razão à recorrente quanto ao ressarcimento em dobro. A recorrida, embora tenha sido cientificada pela recorrente, por diversas vezes, sobre o equívoco da cobrança do pacote de viagens (ID 130116822), informou que o referido pacote teria sido cancelado, porém continuou cobrando os valores do pacote de viagens indevidamente (ID 130116817, 157615208). Além disso, a recorrente provou nos autos inexistir o e-mail no qual a ré tenha alegado estar a compra vinculada (ID 152224938). Nesse sentido, diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, merece reforma a sentença, de modo a condenar a recorrente no ressarcimento em dobro das quantias pagas indevidamente pela recorrente, nos termos do art. 42 do CDC.
6. Nesse mesmo sentido, jurisprudência da Terceira Turma Recursal: in verbis: “(...) 6. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos. 7. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. No caso, a própria empresa ré/recorrida assume, em sua contestação, a existência de erros sistêmicos nas transações comerciais modernas que, por vezes, causam inconvenientes durante as relações de consumo. (acórdão 1237607, 07358258020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020).
7. À vista disso, considerando que a cobrança indevida correspondeu a 12 (doze) parcelas de R$ 212,77, totalizando R$ 2.553,24, o valor em dobro a ser restituído à recorrente corresponde a R$ 5.106,48 (cinco mil cento e seis reais e quarenta e oito centavos).
8. Quanto aos danos morais, não assiste razão à recorrente. Para a condenação em danos morais, o fato precisa ser relevante, o que definitivamente não ficou demonstrado no caso em análise. In casu, além do prejuízo material suportado pela recorrente, não restou caracterizado abalo aos direitos da personalidade.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de REFORMAR a sentença, apenas, no tocante aos danos materiais, item 3 do dispositivo, de modo a CONDENAR o recorrido a pagar à parte autora a importância de R$ 5.106,48 (cinco mil cento e seis reais e quarenta e oito centavos), a título de restituição de quantia paga, corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.
10. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, considerando ter sido a hipossuficiência comprovada nos autos (ID 157615217). Anote-se.
11. Sem condenação em honorários à parte recorrida, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.
12. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.